Tribunal: STF
Processo: HC 51571
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
- Estrupo e atentado violento ao pudor praticados contra pessoas diversas, em concurso material. Pretensão de aplicação do art. 51, § 2º do Código Penal, desatendida em revisão criminal. Acórdão mantido por seus fundamentos. Ordem de habeas corpus denegada.